Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-46.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001562-46.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração no Agravo Interno nº 8001562-46.2020.8.05.0080.3, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA, e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Data registrada no sistema